Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL LITIGIOSO. DIREITO DE MEAÇÃO SOBRE BENFEITORIAS. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NO BOJO DE OUTRA DEMANDA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO VENDEDOR E DO ADQUIRENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. PRESENÇA. VALOR. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA. PARÂMETROS LEGAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS Nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.90.6618/SP (TEMA 1.076). PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC/15. READEQUAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Agravo Interno interposto não merece ser conhecido, porquanto combate ato judicial que tem natureza de mero despacho, que é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
2. A ação de oposição é um procedimento especial previsto nos arts. 682 a 686 do CPC/15, por meio do qual um terceiro (opoente), que não integra a relação processual originária, reivindica para si, no todo ou em parte, o bem ou direito que está sendo disputado entre autor e réu. Na hipótese, o Opoente pretende que seja declarada a validade e a eficácia de compra e venda realizada entre ele o 2o Oposto, tendo por objeto imóvel relacionado em ação de extinção de condomínio em que litigam o ex-casal, ora Opostos, em razão de partilha de bens advinda de uma ação de divórcio litigioso.
3. O cotejo probatório produzido nos autos impede que a pretensão do Opoente seja acolhida na integralidade. Conquanto o 2o Oposto tenha reconhecido a procedência do pedido deduzido na inicial, houve o reconhecimento judicial da ineficácia da compra e venda de imóvel em relação à 1a Oposta nos autos do Cumprimento de Sentença de Alimentos no 0017605-85.2013.8.07.0016. Registre-se que o recurso ali interposto restringiu-se a analisar a multa aplicada por litigância de má-fé, de modo que inexiste ofensa à coisa julgada, mormente diante da regra estabelecida no art. 504, I, do CPC/15, segundo a qual “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” não fazem coisa julgada.
4. Acrescente-se que os elementos probatórios existentes nos autos corroboram a ineficácia da compra e venda em relação à 1a Oposta, pois indicam que o Opoente detinha plena ciência da litigiosidade que recaía sobre o bem e, mesmo assim, empreendeu e formalizou a aquisição do imóvel.
5. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos arts. 5o e 6o do CPC/15.
6. No caso concreto restou configurada a litigância de má-fé do Opoente e do 2a Oposto, pois demonstrada a conduta desleal, ao se utilizarem do processo, tendo consciência do injusto, para frustrar o direito de meação, situação que se encaixa nas hipóteses do art. 80, V, do CPC/15.
7. O valor da condenação por litigância de má-fé cabe ser reduzido, a fim de penalizar, de forma proporcional, a conduta no caso concreto.
8. Considerada a expressiva sucumbência do Opoente, não há como prevalecer o entendimento de que ele teria decaído de parte mínima do pedido.
9. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
10. A demanda tem natureza declaratória, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do art. 85 do CPC/15 na fixação dos honorários advocatícios. Se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios.
11. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão ex officio das verbas de sucumbência, conforme inteligência do art. 322, § 1o, do CPC/15.
12. Em relação à Oposta Suzie, a verba de sucumbência deve ser arbitrada por equidade e arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com os critérios balizadores do § 2o, I a IV, c/c o § 8o do art. 85 do CPC/15.
13. Quanto ao 2o Oposto, diante da homologação do reconhecimento da procedência do pedido em relação a ele, cabível a fixação da verba honorária a favor do Opoente, fixada com base na equidade, porquanto se trata de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo. Arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 8o; e 90, caput e § 4o, do CPC/15.
14. Apelações conhecidas e parcialmente providas .